Tribunal: STF
Processo: RHC 52392
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-28
Data de publicação: 1974-05-28

Ementa:
- Apelação de sentença penal condenatória. Prisão do acusado. O art. 594 do Cód. de Proc. Penal, na redação  dada pela Lei n. 5941, de 22.11.73, não favorece aquele que, ao sobreviver a sentença condenatória, já estiver preso em flagrante, ou preventivamente, ou por efeito de pronúncia.  
Recurso de habeas corpus improvido.